Tribunal: TJES
Processo: 5000363-29.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000363-29.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO ALVES SEDANO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06). A defesa alega ausência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para justificar a custódia cautelar e requer a revogação da prisão preventiva, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se a prisão preventiva do paciente atende aos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente quanto à necessidade e adequação da medida, e; (
ii
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, do mesmo diploma legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da prisão preventiva encontra suporte no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, dado que o delito imputado (tráfico de drogas) é punível com pena privativa de liberdade superior a quatro anos.
4. Quanto aos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, a decisão de primeiro grau evidencia a presença de elementos concretos que justificam a necessidade da custódia cautelar, a saber:
a
) prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrados por meio dos relatos policiais e apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes;
b
) perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, notadamente pela reiteração delitiva, associação a facção criminosa (“Tropa do Baiano”) e contexto de periculosidade identificado pela forma de acondicionamento e variedade das drogas apreendidas.
5. A manutenção da prisão preventiva visa à garantia da ordem pública, considerando o risco de reiteração criminosa, conforme reforçado por registros anteriores de conduta similar atribuída ao paciente.
6. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes diante do binômio necessidade e adequação, dada a gravidade concreta da conduta e o histórico do paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, I, 315 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 639.271, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/04/2021, DJE 13/04/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
HABEAS CORPUS Nº 5000363-29.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 19/02/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Leonardo

Alves Sedano
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Magistrado da audiência de custódia da Comarca de Colatina.

Consta na inicial do presente w
rit,
que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, apurado nos Autos nº 0000038-11.2024.8.08.0054.

Nesse contexto, sustenta a defesa que não estão presentes os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, de forma que
requer a revogação da custódia cautelar
, a fim de que seja expedido o competente alvará de soltura em benefício do paciente, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Liminar indeferida em decisão id. 11771994.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 11877402.

A Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 11906509, opina pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO IAGO GAMA LIMA:-

Boa tarde, Sr. Presidente. É uma satisfação, uma honra estar na presença de Vossa Excelência. É a primeira vez este ano, mas tomara, Deus, que tenhamos outras oportunidades, será uma honra. Cumprimento também doutor Fernando Zardini, a qual eu parabenizo pelo natalício que se aproxima.
Cumprimento a eminente Desembargadora Raquel Durão, Desembargador Eder Pontes da Silva. Serei bem breve na minha sustentação, eminentes Desembargadores.

Segundo o relato, Excelência, já até voltando a atenção para o Desembargador Eder Pontes da Silva, relator do Habeas Corpus, consta que no dia 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Domingos do Norte, policiais realizavam um patrulhamento e visualizou o paciente que, ao avistar a chegada dos militares, arremessou uma sacola. Os militares abordaram o paciente, revistaram, mas nada de ilícito foi encontrado. Mas quando recolheram aquela sacola, foi encontrada substâncias entorpecentes. O paciente foi preso, conduzido até a audiência de custódia. A defesa requereu a liberdade provisória por não estar presente os requisitos da prisão preventiva, mas mesmo assim a magistrada converteu. E impetrei esse habeas corpus sustentando dois pontos: A desnecessidade da prisão preventiva, pois não existem elementos concretos para sua manutenção, e também citei o princípio da homogeneidade, aquele que a prisão preventiva está sendo mais grave do que uma futura condenação.

Pois bem, Excelências, sabemos que para decretar uma prisão preventiva, nós temos que exigir, e isso tem que ficar evidente, dois macros requisitos, se assim podemos dizer, que é o Fumus Commis Delict, que é a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria, e o perículum em libertatis, que é o perigo gerado pelo estado de liberdade, no caso aqui do paciente.

A jurisprudência, tanto deste tribunal como dos Tribunais Superiores, possuem um entendimento sedimentado de que esse perigo pelo estado de liberdade deve ser concreto, deve ser fundamentado, não se baseando em meras conjecturas ou presunções por parte do órgão julgador. E trago a Vossas Excelências que para converter a prisão, a magistrada não soube dizer o perigo que o estado de liberdade desse paciente poderia gerar.

E aqui abro aspas para ler um trecho dessa decisão. Sua Excelência fala o seguinte: “com relação à conversão ou não do tráfico foi apreendida uma quantidade considerável de droga, bastante expressiva, em que pese o autuado ser primário. Entendo, nesse caso, foram apreendidas 81 buchas de maconha, 26 pedras de craque, além de duas pedras de craque e cocaína. Enfim, considerando as circunstâncias de como a prisão foi realizada, neste primeiro momento entendo ser cabível a prisão preventiva para garantir a ordem pública, espessas em um mandato de prisão”.

E aí surge uma pergunta que é essencial para dizer se essa prisão é necessária. Qual é o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente?
A magistrada não soube informar o que o paciente poderia trazer. Qual é o perigo que esse paciente poderia causar na sociedade? Essa fundamentação foi baseada somente em quantidade de droga. Dizer que o paciente foi preso com muita droga e ele deve ficar preso, porque pode cometer mais crimes, é uma fundamentação, com toda vênia, rasa e inidônea. E contrária também à jurisprudência desse tribunal, bem como dos tribunais superiores.

Por outro lado, ainda que seja considerada essa fundamentação legal, mas sucinta, Observemos ainda a não necessidade da manutenção da prisão, porque essa prisão está sendo mais prejudicial do que uma futura condenação.

O crime de tráfico de drogas prevê pena de 5 a 15 anos, o paciente é primário, de bons antecedentes, nunca respondeu uma ação criminal, trabalha, tem família, tem esposa, tem filhos, não se dedica à atividade criminosa. Então, mesmo em um caso de condenação, num primeiro momento, ele teria direito até ao tráfico privilegiado, que, com a sua aplicação, pode vir a cumprir pena num regime semiaberto.

Então, por que manter num regime aberto? Então, por que manter ele preso agora, se, com uma condenação, ele pode cumprir na rua? Só que mesmo com esses requisitos preenchidos, supondo que seja negado o tráfico privilegiado, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, certamente ali receberia uma pena mínima de cinco anos, ou então uma pena menor que oito anos, ele cumpriria a pena ainda assim num regime semiaberto. E aqui eu friso essa questão, excelência. Percebam que nos piores dos cenários, mesmo assim, o paciente cumpriria pena no regime semiaberto. Regime esse que é incompatível com a prisão provisória. Portanto, não faz sentido manter esse rapaz preso se a preventiva, ela vai ser mais gravosa do que uma futura condenação, seja no regime aberto ou no semiaberto.

Diante desses fatos, sem maiores delongas, requer a Vossa Excelência o relaxamento da prisão, caso os considere ilegais ou, se considerarem legais, que seja revogada a prisão do paciente, aplicando as medidas cautelares que, com toda certeza, satisfarão os anseios do processo.

Muito obrigado, Excelência.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Presidente, cumprimento a douta Defesa e parabenizo Vossa Excelência pelo trabalho realizado nesta oportunidade, e considerando alguns pontos trazidos em sustentação oral, peço o retorno dos autos para uma melhor análise.

*

com

DATA DA SESSÃO: 12/03/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Leonardo

Alves Sedano
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Magistrado da audiência de custódia da Comarca de Colatina.

Consta na inicial do presente w
rit,
que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, apurado nos Autos nº 0000038-11.2024.8.08.0054.

Nesse contexto, sustenta a defesa que não estão presentes os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, de forma que
requer a revogação da custódia cautelar
, a fim de que seja expedido o competente alvará de soltura em benefício do paciente, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no que concerne ao
pedido de revogação do decreto prisional
, por suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, destaco que se encontra observada a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão preventiva, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

De igual modo, quanto aos requisitos do
artigo 312, do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

Isso porque, depreende-se dos documentos que instruem o feito, que policiais militares em patrulhamento na localidade de Serra da Mula, visualizaram um indivíduo que dispensou uma sacola de plástico ao perceber a chegada dos agentes de segurança pública, razão pela qual foi procedida a abordagem pessoal.

Nesse contexto, ao verificarem o que constava na sacola dispensada pelo paciente, os policiais lograram êxito em encontrar grande quantidade de entorpecente, qual seja, 81 (oitenta e uma) buchas de maconha, 02 (dois) pedaços grandes e 24 (vinte e quatro) pedras de crack, 07 (sete) pedaços grandes e 07 (sete) papelotes de cocaína.

Nesse contexto, foi constatado que o paciente é conhecido pelos militares por realizar o tráfico de drogas na região, e integrar facção criminosa conhecida como “Tropa do Baiano”.

Assim, é certo que
as circunstâncias da prisão acima narradas

evidenciam

o

perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente e a possibilidade de reiteração na prática delituosa
, evidenciando-se a necessidade da manutenção da custódia cautelar para assegurar a ordem pública.

Sobre o tema, é válido pontuar que “
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Não fosse o bastante, em informações prestadas pelo magistrado
a quo
, denota-se que o paciente “
é apontado em outras ocorrências policiais como proprietário de drogas apreendidas em área de mata (BU nº 55871080 e 55667746)
”.

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que
a prisão preventiva de Leonardo Alves Sedano

foi decretada

em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,

e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal
, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Saliento, outrossim, que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

Assim, não vislumbro constrangimento ilegal no caso em apreciação, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000363-29.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO ALVES SEDANO

Advogado(s) do reclamante: IAGO GAMA LIMA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - VARA ÚNICA

VOTO

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor d
o

p
aciente
Leonardo
Alves Sedano
,
face a possível constrangimento ileg
al cometido pel
o

Magistrado
da
audiência de custódia da Comarca de Colatina
.

Consta na inicial do presente
w
rit,

que
o paciente está preso preventivamente pela suposta prática
do crime previsto no art
igo
33,

caput
,

da Lei
nº
11.343/06
,
apurado nos Autos nº 0000038-11.2024.8.08.0054.

Nesse contexto,
sustenta
a

defesa

que não estão presentes
os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva,
de forma que

requer a revogação da custódia
cautelar
, a fim de que seja
expedido o competente alvará de soltura
em benefíci
o
do paciente
, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no que concerne
ao

pedido de
revogação d
o decreto
prisional
,

por
suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar,
destaco que

se encontra
observada
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime

dispost
o
no

art
igo
33,

caput
,

da Lei 11.343/0
6
.

De igual modo
, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
o

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque, depreende-se d
o
s documentos que instruem o feito,
que policiais militares em patrulhamento
na localidade de Serra da Mula,
visualizaram um indivíduo que dispensou uma sacola de plástico ao perceber a chegada dos agentes de segurança pública, razão pela qual foi procedida a abordagem
pessoal
.

Nesse contexto, ao verificarem o que constava na sacola dispensada pelo paciente, os policiais lograram êxito em encontrar grande quantidade de entorpecente, qual seja, 81 (oitenta e uma) buchas de maconha, 02 (dois) pedaços grandes e 24 (vinte e quatro) pedras de crack, 07 (sete) pedaços grandes e 07 (sete) papelotes de cocaína.

Nesse contexto, foi constatado que o paciente é conhecido pelos militares por realizar o tráfico de drogas na região, e integrar facção criminosa conhecida como “Tropa do Baiano”.

Assim,
é certo que
as circunstâncias da prisão
acima narradas

evidencia
m

o
perigo gerado pelo estado de liberdade
do paciente e a possibilidade de reiteração na prática delituosa
,
evidenciando-se a
necessidade da manutenção da custódia
cautelar
para assegurar a ordem públic
a.

Sobre o tema, é válido pontuar que “
as circunstâncias fáticas do crim
e, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública,
caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Não fosse o bastante, em informações prestadas pelo magistrado
a quo
, denota-se que o paciente “
é apontado em outras ocorrências policiais como proprietário de drogas apreendidas em área de mata (BU nº 55871080 e 55667746)
”.

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que
a prisão preventiva d
e
Leonardo Alves Sedano

foi decretada

em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal,
e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal
, já que presentes os requisitos legais para tanto.

S
aliento,
outrossim,
que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do C
ódigo de Processo Penal
, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

Assim,
não vislumbro
constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 27 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)